Tribunal: TJPA
Processo: 0022792-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022792-97.2013.8.14.0301
APELANTE: AILSON DE OLIVEIRA CARTAGENES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/JUNHO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0022792-97.2013.814.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
AILSON DE OLIVEIRA CARTAGENES.

ADVOGADO:
JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA nº 7.261.

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA nº 15.201-A.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO
IN RE IPSA.
SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos:
a)
condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais);
b)
fixar como termo inicial da correção monetária a data de seu arbitramento (súmula 362/STJ) e, no tocante aos juros, este dever fluir desde a citação e
c)
condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no importe de 20% sobre o valor da condenação,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0022792-97.2013.814.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
AILSON DE OLIVEIRA CARTAGENES.

ADVOGADO:
JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA nº 7.261.

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA nº 15.201-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
AILSON DE OLIVEIRA CARTAGENES,
nos autos da
Ação de Indenização
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, tão somente para determinar a exclusão do nome do devedor dos cadastros de restrição ao crédito.

Razões
às
fls. ID 1383834 - Pág. 01/10,
em que o Recorrente sustenta, em síntese, pela condenação do Réu ao pagamento de danos morais, bem como pela fixação de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 1383836 - Pág. 02/05,
tendo a Apelada requerido, unicamente, pelo descabimento de sua condenação em danos morais, uma vez que havia anotação prévia em desfavor do Apelante.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de maio de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO
IN RE IPSA.
SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o juízo
a quo
deixou de condenar o Réu em danos morais por entender que o documento de fls. ID 1383830 - Pág. 8, demonstraria a existência de anotação prévia em desfavor do Autor, contudo, não prospera a seguinte conclusão.

Compulsando os autos, verifico que o Autor pagou em 13/09/2012 (fls. ID 1383815 - Pág. 18) o débito de R$-242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) que possuía com o Réu, todavia, este negativou o nome do consumidor em 28/09/2012, exatamente pela dívida que já havia sido paga pelo Apelante.

Com efeito, sabe-se que o C. STJ possui entendimento tranquilo no sentido de que a simples negativação indevida do consumidor é apta a gerar danos morais (STJ - AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, DJe 9/12/2019). Todavia, sabe-se que nos termos da súmula nº 385/STJ, a reparação por danos morais não será devida acaso exista anotação regular preexistente.

Dessarte, analisando detidamente o documento de fls. ID 1383830 - Pág. 8, verifico que a única anotação irregular que havia em nome do devedor antes do dia 28/09/2012, concernente a uma dívida com o Bradesco Cartões, foi excluída dos cadastros de restrição ao crédito em 17/09/2012, ou seja, quando da negativação impugnada pelo Autor na presente ação de indenização, não pendia nenhuma negativação legítima em seu nome, razão por que impõe-se a reforma da sentença e a condenação do Réu ao pagamento de danos morais.

Nesse diapasão, considerando a particularidade do caso em tela (gravidade do dano, valor da dívida e a condição econômica das partes), a necessidade de atendimento ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção pelo ato ilícito, bem como a observância do critério bifásico imposto pelo C. STJ, entendo que a quantificação dos danos morais em R$-5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, consigno que o Apelado não impugnou, em nenhum momento, o pleito de sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação. Isto posto, uma vez que a sua sucumbência é decorrência lógica da procedência do pedido do Autor, impõe-se a condenação do sucumbente ao pagamento dos ônus de sucumbência.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos:

a)

condenar o Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais);

b)

fixar como termo inicial da correção monetária a data de seu arbitramento (súmula 362/STJ) e, no tocante aos juros, estes devem fluir desde a citação.

c)

Condenar o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 8 de junho 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2020